Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727739-37.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ANTÔNIA VERALUCIA BIZERRA COSTA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 18305268) que, nos autos da ação de conhecimento (n. 0707199-62.2020.8.07.0001) ajuizada por Antônia Veralucia Bizerra Costa, manteve a concessão da gratuidade da justiça e rejeitou as alegações de irregularidade da representação processual da autora/agravada, de ilegitimidade passiva do agravante, de incompetência do juízo e não acolheu a prescrição. A ação foi proposta, na origem, tendo como causa de pedir suposta diferença entre o valor que deveria existir na conta do PASEP e aquilo que foi efetivamente sacado pela autora. Isso motivou o pedido de indenização fundado em alegada má gestão atribuída ao agravante. Inconformado, o réu/agravante interpõe o presente agravo (Id 18305264). Alega sua ilegitimidade passiva para a causa, com fulcro no enunciado n. 77 da Súmula do STJ. Diz atuar como mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência alguma acerca da escolha dos índices de atualização monetária e dos juros legais incidentes nas contas individuais sobre os valores distribuídos pelo RLN (Resultado Líquido Nacional). Destaca investir os recursos do PASEP no mercado financeiro por determinação legal, mas incumbir ao fundo a distribuição de eventual resultado positivo dos investimentos entre os cotistas. Assevera atuar apenas na operacionalização dos atos de gestão estrutural e decisórios tomados em deliberação pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, nos termos do Decreto n. 1.608/1995. Ressalta não ter responsabilidade pela restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre recursos do PASEP. Assevera ser a União parte legítima para a demanda em curso, porque compete ao Conselho Diretor, órgão desprovido de personalidade jurídica, a definição do cálculo da correção monetária e dos juros aos saldos das contas individuais do PASEP, em conformidade com os arts. 3o e 4o, inc. I, alíneas “b” e “c”, do Decreto n. 9.978/2019. Por isso, aponta a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da demanda, nos termos do art. 109, I, da CF e diz ser incompetente a Justiça comum estadual para a causa. Assevera ser quinquenal a prescrição da pretensão à correção monetária do saldo de PASEP, consoante precedente firmado pelo c. STJ no julgamento de REsp n. 1.205.277 pela sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese fixada determina que “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando a cobrança de diferenças de correção monetária sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Sustenta ser o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal a data em que deixou de ser realizado o creditamento da última diferença pleiteada, consoante julgado da 2a Turma do STJ no AgRg no AG n. 848.861. Por isso, considera o termo inicial a data do último depósito, ocorrido em 1988 e o final em 1993. Destaca a propositura da demanda em 2020, quando consumada a prescrição de 5 (cinco) anos. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois estariam atendidos os requisitos autorizadores, principalmente o risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da rejeição das preliminares suscitadas. Defende, ainda, a existência de periculum in mora inverso, sob o argumento de que a não concessão do efeito suspensivo importará em definitivo prejuízo ao banco agravante. No mérito, pede a confirmação da liminar, com o provimento do presente recurso, para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e de ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito da prescrição. Preparo recolhido (Ids 18305265 e 18305266). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a hipótese dos autos. Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC[2], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifica-se, pois, que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Contudo, a parte recorrente não comprovou que tenha se insurgido contra a referida decisão no momento oportuno, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo para não o ter feito. Assim, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pelo não cumprimento do disposto no art. 357, § 1o, do CPC, o presente instrumento não merece ser conhecido. Deve-se frisar, ademais, que a previsão contida no art. 1.015, V, do CPC, prevê a admissão do agravo de instrumento quando a decisão agravada rejeitar pedido de gratuidade ou acolher pedido de sua revogação, hipóteses que não se verificam neste caso, em que a gratuidade foi deferida. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, mormente acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Por fim, registro que, não sendo a decisão saneadora hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento, os temas elencados no presente recurso, de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta da justiça estadual e da formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, de prescrição e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça deverão ser aventados por ocasião de interposição de eventual recurso de apelação, não estando recobertas pelo manto da preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[4]. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;